Tribunal: STF
Processo: ARE 1354279
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



“APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTS. 12 E 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N° 10.826/03. ART. 180, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVAS DA MATERIALIADE E AUTORIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECEPTAÇÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇAO. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. A Defesa argui nulidade em face de prevenção de desembargador deste Tribunal, de suspeição e impedimento do magistrado a quo, de atos praticados pela polícia federal, de cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos da medida de busca e apreensão e de quebra da cadeia de custódia da prova. Prefaciais já afastadas pelas Cortes Superiores. Matéria preclusa. 2. A posse e o porte de arma, munições e acessórios são crimes de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03 que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF. 3. As provas são suficientes para demonstrar a prática dos crimes de posse e porte ilegal de armas e munições de uso permitido e restrito pelo réu. Não há por que duvidar da versão apresentada pelos policiais, cujo relato é firme e minudente a respeito do modo como ocorreu a apreensão, amoldando-se aos demais elementos juntados aos autos. 4. Dúvida intransponível da origem ilícita da arma apreendida na posse do réu que se resolve em seu favor. Absolvição. 5. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Penas alteradas. 6. Aplica-se o concurso formal entre as condutas do art. 14 e 16 da Lei 10.826/03 praticadas nas circunstâncias estabelecidas no art. 70 do CP. Hipótese de crime único afastada. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.”



    O recurso extraordinário ampara-se em alegada violação aos arts. 1°, inciso III, 5°, incisos XXXV, XL, XLVI, XLVII, LIII, LV, e 144, §§ 1° e 4, da Constituição Federal.



    As questões trazidas no apelo extremo foram assim sintetizadas pelo recorrente:



    “1. Violação do art. 5º, LIII, da CRFB. A alteração dos critérios de distribuição do TJRS foi responsável pelo processamento e condenação em grau de apelação por juízo absolutamente incompetente. 



    2. Negativa de vigência do art. 144, §1º, I, e § 4º, da CRFB. Atuação da polícia judiciária da União contra constitucionen em investigação de atribuição exclusiva da polícia civil. 



    3. Violação do art. 5º, LV, da CRFB. Cópias do mandado de busca e apreensão e da decisão que a autorizou não são suficientes para o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    4. Violação do art. 5º, XXXV, da CRFB. O TJRS recusou a devida prestação jurisdiciona para corrigir erro material gravíssimo quanto a uma premissa fática de extrema relevância: o lugar do crime. 



    5. Violações do princípio da proporcionalidade e do art. 5º, XL e XLVII (1), da CRFB. A Portaria n. 1.222/2019 (novatio legis in mellius) permitiu a posse das 199 munições calibre 22 do recorrente. Considerando que a quantidade foi um dos critérios para o aumento da pena base, a retroatividade da norma mais benéfica tem como repercussão a diminuição da pena. 



    6. Violação do princípio da alteridade, da proporcionalidade e arts. 12, III; e 5º, XLVII (2) da CRFB. Apesar dos tipos penais imputados ao recorrente tutelarem os mesmos bens jurídicos, a Corte Estadual viu na "seriedade do cadastro de armas" bem jurídico legítimo, em ofensa à dignidade humana, à alteridade, à proporcionalidade e à individualização das penas. 



    7. Violação do art. 5º , XLVI (3). É direito do jurisdicionado o cômputo da detração do tempo de prisão preventiva e recolhimento domiciliar noturno já cumprido; negar o desconto da pena implica odiosa forma de cumprimento da pena em bis in idem. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por acórdão transitado em julgado (e-STJ fl. 2920), deu parcial provimento ao agravo regimental para deferir a detração do período de recolhimento noturno. Vide a ementa do aresto:



“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/03. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 315, § 2º, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE PREVENÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL QUE DEU ORIGEM À AÇÃO PENAL CONDUZIDO PELA POLÍCIA FEDERAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, XIV, DA LEI Nº 8.906/94 E AO ART. 400, § 1º, DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. DETRAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CABIMENTO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ABATIMENTO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. POSSIBILIDADE, CONSOANTE O ATUAL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DEFERIR A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há falar em ofensa ao art. 315, § 2º, do CPP, pois o julgador não está obrigado responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 83 do CPP, pois o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no sentido de que a competência em razão da matéria é absoluta, motivo pelo qual essa prevalece sobre a competência estabelecida por eventual prevenção 4. Embora a competência para julgamento dos crimes em apuração seja da Justiça Estadual, não se verifica a apontada ilegalidade na instauração do inquérito policial pela Polícia Federal, uma vez que, no início da investigação, as informações eram da prática de crime interestadual e que envolviam delitos de lavagem de dinheiro e contra a ordem tributária. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas. 5. A parte não comprovou a alegada negativa de acesso ao procedimento cautelar probatório de busca e apreensão, de modo que a alteração do referido entendimento demandaria, necessariamente, a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta instância especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 6. Relativamente à alegação no sentido de que, a despeito da oposição dos pertinentes embargos de declaração, o TJRS se recusou a corrigir erro material acerca do lugar onde foi cometido o crime, verifica-se que o tema foi exaustivamente examinado pelo acórdão recorrido, o qual destacou que "está evidente que o local da apreensão do material bélico ocorreu em um galpão do haras de propriedade de MAURÍCIO DAL AGNOL", inexistindo, portanto, violação ao art. 619 do Código de Processo Penal. 7. No caso dos autos, não obstante tenha havido a reclassificação das munições calibre .22 como de “uso permitido”, a fixação da pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, por infração ao art. 16 da Lei 10.826/2003, encontra-se fundamentada em dados concretos, notadamente a grande quantidade de munição e armas de fogo de uso restrito apreendidas, além daquelas, de modo que o aumento de pena levado a efeito pela instância ordinária não se apresenta desproporcional ou desarrazoado. 8. No que tange à pretensão defensiva de que seja reconhecida a prática de crime único em relação às condutas tipificadas nos artigos 12 e 16, caput, do Estatuto do Desarmamento, esta Corte Superior de Justiça interpreta que os tipos penais estabelecidos nos referidos dispositivos legais tutelam bens jurídicos diversos, o que inviabiliza o pleito. 9. Considerando que o período de prisão preventiva não repercute na pena fixada, que a prisão preventiva do recorrente foi decretada em dois processos e que não há qualquer informação a respeito de eventual condenação ou absolvição no outro processo, ratifico o parecer do ilustre Subprocurador-Geral da República, segundo o qual "agiu com prudência o Tribunal a quo ao remeter a questão ao Juízo das execuções, a quem competirá decidir acerca de eventual detração penal, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada" (e-STJ, fl. 2918). 10. Conforme o mais recente entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior, a soma de horas em que o réu cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser convertida em dias (desprezando-se as frações inferiores a 24 horas) para fins de abatimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida. Resta superado, portanto, o entendimento contido na decisão agravada. 11. Agravo regimental provido em parte, para deferir a detração do período de recolhimento noturno.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Anoto, de início, que, conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça proveu em parte o recurso do recorrente para deferir a detração do período de recolhimento noturno. Destarte, tal decisão torna prejudicada a análise dessa questão trazida no apelo extremo, dada a perda superveniente de objeto.



     Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/07, entre outras.



    Ademais, a irresignação não prospera, haja vista que, com exceção dos arts. 5º, inciso LV, e 144, § 1º, inciso I, os demais dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não se debruçaram sobre as referidas normas. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Quanto à alegada violação ao art. 144, § 1º, inciso I, para que se possa decidir de forma diversa do acórdão recorrido, que entendeu cuidar-se de matéria preclusa, conforme se vê da ementa antes transcrita, seria imprescindível debruçar-se sobre legislação ordinária. Nesse sentido, destaca-se:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO. FUNGIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1.158.159-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/5/20).



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 180, § 1°, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5°, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11); 



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 1. O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental improvido” (AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/11/10).”



     De outra parte, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).”



    Assim, as afrontas aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seriam, se ocorressem, indiretas ou reflexas, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.. (ARE nº 1.138982-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/18).”



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/1986. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, LII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ NATURAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte e capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE nº 678.976-AgR/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/12/17).”



    Por fim, é certo, igualmente, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17).”



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente